Tribunal: TJDFT
Processo: 0001934-64.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU DESCUMPRIU A OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO APÓS LIBERDADE PROVISÓRIA COMPROMISSADA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE CONSTRIÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de atualização de endereço em cartório, nos casos em que constitui obrigação assumida pelo acusado beneficiado com a liberdade provisória, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal. Todavia, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se verifica a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
2. De fato, o delito ora apurado foi praticado há quase 06 (seis) anos e sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, valendo acentuar que o recorrido nunca mais se envolveu em outros crimes, sendo esta a única ocorrência de sua folha penal. Além disso, é provável que, com a retomada da marcha processual, o réu seja beneficiado com a suspensão condicional do processo, tal como ocorreu com outros denunciados, o que evidencia a desproporcionalidade da decretação de prisão preventiva in casu.
3. Ressalte-se que o Ministério Público não requereu a prisão preventiva do acusado na época em que, após a citação por edital infrutífera, foi determinada a suspensão do prazo prescricional e do processo, vindo a fazê-lo quase dois anos depois, demonstrando a ausência de contemporaneidade que justifique, agora, a constrição cautelar do recorrido, não tendo sido apontados fatos novos que demonstrem a necessidade da medida.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido.